Tribunal: TJMT
Processo: 0024736-79.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0024736-79.2012.811.0002
Recorrentes: ADILSON RODRIGUES DA SILVA e OUTRA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97344971) interposto por ADILSON RODRIGUES DA SILVA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 94244963):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. 2. Não havendo abusividade nos juros, e nas tarifas aplicadas, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito. (AgInt. n° 0024736-79.2012.8.11.0002, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/07/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 192, § 3°, da CF/88; 2°; 3°, § 2°; 6°, VIII; 42 e 52 do CDC; 4o, do Decreto n° 22.626/33 e 112 do CC, ao fundamento de que o valor cobrado pelo Banco/recorrido não condiz com a realidade, eis que superiores ao valor supostamente devido, configurando excesso de cobrança e abusividade contratual.
Justificam ainda que houve cerceamento de defesa, pois ausente a análise do pedido de perícia judicial; necessidade de limitação da cobrança de juros; exclusão da capitalização mensal; ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da cumulação desta com juros e multa.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 97556953).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 97519465).
Contrarrazões (id. 98433963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A matéria dos autos foi afetada pelos TEMAS 24, 25, 27, 246 e 247/STJ consubstanciado na discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, oportunidade em que firmadas as teses no sentido de que: “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”; “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”; “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”; “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar o agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação entendeu que:
“A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para afastar a incidência dos juros de mora e multa moratória do contrato, devendo permanecer em seu lugar a comissão de permanência.
Os agravantes interpuseram recurso de apelação, que foi desprovido pelos seguintes motivos:
“(...)
Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico.
A parte autora arrimou o pedido recursal na afirmativa de que seria ilegal a incidência de capitalização mensal de juros, reputando abusivos também os juros remuneratórios porque em descompasso com a taxa média de mercado, e, também, a cumulação de comissão de permanência e correção monetária.
O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).
(...)
No caso, há expressa previsão da capitalização mensal no instrumento da Cédula de Crédito Bancário (cf. Id. no 76828560 - pág. 33), de modo que não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da r. sentença.
(...)
De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula no 382), sendo que, no caso dos autos, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,15% ao mês, o que não desborda da normalidade do período, não indicando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.
Nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratos quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.
Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,15% a.m. e 29,09% a.a.), pois, como mencionado pelo próprio autor, o valor estava apenas um pouco acima da taxa média de 27,50% ao ano.
(...)
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
No que se refere à comissão de permanência prevista no contrato como “taxa de remuneração” (cf. Id. n. 76828561 - Pág. 2), não constou do contrato celebrado entre as partes a previsão de correção monetária, mas tão somente de outros encargos moratórios, que foram devidamente afastados pela sentença.
Portanto, deve permanecer irretocada a sentença, que manteve a comissão de permanência, e afastou os demais encargos moratórios aplicados, afinal, a Súmula 472 do STJ prevê que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Por fim, a questão da compensação foi deferida pela sentença, portanto, não há interesse recursal do autor neste ponto.
(...)”.
Como mencionado na decisão agravada, não há falar em cerceamento de defesa no caso, até porque o instrumento contratual apresentado pelo próprio autor conta com todas as informações necessárias para a apuração da alegada ilegalidade dos encargos cobrados.
No presente recurso, os agravantes reinsistem em que o contrato conta com 3 ilegalidades: juros remuneratórios acima da média, capitalização de juros não pactuada, e cumulação de comissão de permanência com correção monetária.
Porém, o fazem ignorando completamente o que foi dito na decisão agravada, que analisou as alegações, e verificou que o contrato previu, sim, a capitalização de juros (cf. Id. no 76828560 - pág. 33), e que, na verdade, não constou do contrato celebrado entre as partes a previsão de correção monetária, mas tão somente de outros encargos moratórios, que foram devidamente afastados pela sentença; e, por fim, que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada (2,15% a.m. e 29,09% a.a.), que ultrapassou pouco mais de 1% da taxa média praticada na época, que era de 27,50% ao ano”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS (TEMAS 24, 25 e 27), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
De igual forma, observa-se sintonia do acórdão ante as orientações do Superior Tribunal de Justiça, eis que quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (TEMAS 246 e 247), A Corte Superior assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz dos TEMAS 24, 25, 27, 246 e 247/STJ, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos; que a revisão de taxas, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem e que no caso o recorrente foi devidamente informado quanto as condições contratuais e juros aplicados.
Portanto, o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica suposta afronta ao art. 192, § 3°, da CF/88.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 192, § 3°, da CF/88, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Portanto, inviável o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I , “b” (Temas 24, 25, 27 246 e 247/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça